Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700850-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a revogação do Decreto Distrital no 38.258/2017 pelo Decreto Distrital no 42.011/2021, e, possivelmente, das Portarias no 55, 57 e 81, todas de 2017, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, informe nos autos se foram editados novos atos administrativos por aquela Secretaria, para fins de regulamentação da exigência de inspeção veicular anual de que trata o feito. Em caso positivo, os referidos atos deverão ser juntados aos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator